Tribunal: STF
Processo: RE 1256817
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PERDIMENTO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO E SUSPENSÃO DO CNPJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 
    1. Em se tratando de empresa que não comprova a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior, cabível a declaração de inaptidão do CNPJ, com fulcro no art. 81 da Lei 9.430, de 1999. 
    2. A suspensão da inscrição no CNPJ, antes de ser oportunizada à empresa a contraposição de razões à representação fiscal, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 144, e-doc. 15). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 167, e-doc. 15). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o art. 237 da Constituição da República e argumenta que “a declaração de suspensão do CNPJ não chega a acarretar qualquer óbice à normal atuação da empresa. E decorre, justamente, do procedimento especial de fiscalização embasado nas pré-citadas normas. Este, sim, é que, nos termos do supratranscrito art. 68 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24-08-2001, pode ensejar, entre outras medidas, a retenção das mercadorias comercializadas pela empresa. Já a mera suspensão do CNPJ, não. Ora, justamente por não representar nenhuma restrição de direitos para o administrado é que a suspensão da inscrição no CNPJ pode ser adotada no curso do processo de declaração de inaptidão, sendo aplicável, em caráter provisório, antes do julgamento definitivo na esfera administrativa” (fl. 192, e-doc. 15).
    Sustenta que “os documentos acostados aos autos bem evidenciam o quanto se expôs até aqui: já foi proposta a declaração de inaptidão do CNPJ da empresa (medida que, efetivamente, poderá lhe acarretar prejuízos, mas a qual só será adotada após o julgamento da impugnação que lhe foi oportunizada) e, enquanto se aguarda o transcurso do prazo e a decorrente decisão, já foi determinada a suspensão do CNPJ (medida que não traz qualquer prejuízo concreto à Demandante e para a qual, portanto, não se faz necessário aguardar o transcurso desse mesmo prazo)” (fls. 192-193, e-doc. 15).
    Requer “seja restabelecida a correta interpretação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e para que seja restabelecida a vigência do art. 237, da mesma Carta, reformando-se o julgado regional de forma a julgar improcedente a demanda” (fl. 194, e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
     O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) cumpre analisar (a) a possibilidade de declaração de inaptidão do CNPJ para os casos de interposição fraudulenta, tendo em vista a previsão de multa do art. 33 da Lei 11.488, de 2007; (b) a possibilidade de suspensão da inscrição no CNPJ. (…).
    Como se vê, a demandante não comprovou a condição de real adquirente das mercadorias importadas e a origem dos recursos utilizados na operação de comércio exterior, tendo inclusive já sido autuada anteriormente por interposição fraudulenta. Em hipótese como essa, é certo que não se pode admitir que a empresa permaneça atuando, sendo que a aplicação de apenas uma multa pecuniária permitiria a continuidade do cometimento de fraudes. 
    Impõe-se, pois, a reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda no que se refere ao pedido de que se reconheça a impossibilidade de declaração de inaptidão do CNPJ da autora. 
    Por outro lado, cumpre analisar a legalidade do ato que suspendeu de ofício a inscrição da demandante no CNPJ. 
    Com efeito, na representação fiscal para declaração de inaptidão do CNPJ da autora, foi determinada a suspensão de seu CNPJ, ao que se seguiu a intimação da impetrante para contraposição de razões (evento 1, OUT8). 
    A suspensão do CNPJ, em face de irregularidades no comércio exterior, é prevista pelo art. 40, § 1º da IN RFB n. 1470, de 2014, nos seguintes termos: (…).
    No entanto, tal procedimento, que permite a suspensão da inscrição no CNPJ antes de ser propiciada a contraposição de razões à representação fiscal, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais, como declara a Constituição Federal (art. 5º, inc. LV), merecem observância em processo judicial e administrativo. 
    Assim, embora no mesmo ato (Edital) conste a suspensão e a previsão de defesa, certo é que a autoridade administrativa primeiro suspendeu o CNPJ para depois a parte autora apresentar defesa, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos na Constituição Federal. 
    É pacífico o entendimento deste Tribunal Regional de que o ato administrativo que faz preceder a suspensão do CNPJ à intimação para apresentar defesa, viola os princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto estando em andamento o processo administrativo para apurar possíveis irregularidades, não é razoável que os futuros efeitos definitivos de eventual decisão pelo cancelamento do CNPJ atinjam antecipadamente operações realizadas em situação de total regularidade burocrática (TRF4, AG 2004.04.01.007056-9, Terceira Turma, Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon, p. DJ em 26.05.2004). 
    Assim, demonstrado que, quando da suspensão do CNPJ da autora, ainda não havia sequer iniciado o prazo para a apresentação de defesa administrativa, impõe-se o reconhecimento de ilegalidade do ato, tal como decidido na sentença de primeiro grau, uma vez que diante de tal suspensão a demandante se vê impedida de exercer sua atividade econômica em razão de fatos ainda em apuração em sede administrativa. 
    Cabe ressaltar que ainda que no entender do Fisco haja indícios relevantes para a suspensão do CNPJ da demandante, o impedimento ao acesso da autora ao CNPJ deve ser precedido de procedimento administrativo, em que tenha lhe sido oportunizado todos meios de defesa. 
    Em conclusão, não pode a autoridade fiscal proceder à baixa/suspensão do CNPJ da autora antes de encerrado definitivamente o procedimento administrativo fiscal. 
    Em síntese, considerando a infração imputada à autora, é possível venha a ser declarada sua inaptidão do CNPJ, não se admitindo, contudo, a suspensão da sua inscrição no CNPJ antes de concluído o respectivo processo administrativo” (fls. 136-143, e-doc. 15).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.430/1999 e 11.488/2007 e Instrução Normativa RFB n. 1.470/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ. Hipótese de inexistência de fato da entidade. Alegado exercício regular da atividade empresarial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da observância do devido processo legal no âmbito administrativo e da legitimidade da declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ da entidade em razão de sua inexistência de fato, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Lei nº 9.430/96, e IN RFB nº 748/2007) e do conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 923.956-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILÍCITO FISCAL. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DE PROVAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.6.2012. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, bem como do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 774.584-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2013).
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora